Tribunal: TJMT
Processo: 1006591-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Cuida- Cuida-Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGURES GERAIS S.A (id.n.o 28225520), em face de acordão em face de acordão, que a unanimidade proveu o Recurso.
Ocorre que Embargante e Embargada vieram aos autos informar que as partes firmaram acordo (id.n.o 35824970).
Pois bem, o referido acordo foi devidamente homologado pelo juízo “a quo” em 18/02/2020 conforme se verifica no site deste Tribunal.
Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO este feito, ante a perda do objeto.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator